Tribunal: TJSP
Processo: 3004254-57.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de precatório. Habilitação de herdeiros. Alegação de prescrição e nulidade processual. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que deferiu a alteração da titularidade do crédito do exequente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do credor

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Incidente de precatório. Habilitação de herdeiros. Alegação de prescrição e nulidade processual. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a decisão que deferiu a alteração da titularidade do crédito do exequente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do credor originário, sem comunicação imediata ao Juízo, implica prescrição da pretensão executiva; e (ii) estabelecer se os atos processuais praticados após o óbito, sem a prévia habilitação dos herdeiros, são nulos de pleno direito.
III. Razões de decidir
3. O falecimento da parte suspende automaticamente o processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, até que ocorra a habilitação dos sucessores, sem que exista previsão legal de prazo prescricional específico para que o pedido seja formulado.
4. A prescrição intercorrente exige inércia voluntária e injustificada da parte, o que não se configura quando o processo deveria estar suspenso por força de lei e impede a fluência do prazo prescricional durante o período de suspensão.
5. A ausência de comunicação imediata do óbito não caracteriza desídia, pois a suspensão depende de ciência formal do Juízo, e não se pode presumir má-fé ou omissão dolosa dos herdeiros que desconheciam a existência do processo.
6. A jurisprudência afasta a prescrição intercorrente em casos de falecimento do titular do direito, ao reconhecer que a habilitação pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não haja prejuízo processual à parte adversa.
7. Quanto à alegada nulidade processual, trata-se de nulidade relativa, convalidável na ausência de prejuízo às partes. A atuação do procurador do credor falecido antes da habilitação dos herdeiros não macula o processo, especialmente porque os atos foram praticados de boa-fé e posteriormente ratificados pelos sucessores.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.